Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-86.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705448-86.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVAIR RODRIGUES BARROS, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, IVAIR RODRIGUES BARROS D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente IVAIR RODRIGUES BARROS sobre a preliminar suscitada em sede de Contrarrazões (ID 78665975), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator